Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-09.2023.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001783-09.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 989.552.411-00 (APELADO), CLAUDIA MENDONZA AGUILAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCE
SSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E
AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER
.

RECURSO
MINISTERIAL
.
VÍTIMA
MENOR.
CONSENTIMENTO DE APROXIMÇÃO DA GENITORA.
CONDUTA ATÍPICA
.
RECURSO
DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal
do Ministério Público

contra

sentença que condenou o apelado
pelo delito de
ameaça em contexto de violência doméstica,

bem como o absolveu do crime descumprimento de medida protetiva, supostamente perpetrado em desfavor de sua filha, infante de nove
anos.

2. Fatos relevantes: (
i
)
em razão de episódio de violência doméstica anterior, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da companheira do réu e da filha do casal, a requerimento daquela; (
ii
) logo após ser posto em liberdade, recorrido reconciliou-se com a companheira, vítima do delito de ameaça, e retornou
à
convivência familiar; (
iii
) criança não foi ouvida em nenhuma das fases da persecução penal.

3. Requerimento do recurso:

condenação do apelado pelo delito de descumprimento de medidas protetivas em desfavor de sua
filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(
i
)
saber se
a conduta
do
réu é
típica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O consentimento da requerente,
representante legal da ofendida,
quanto à aproximação do agressor, elide a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva, por ausência de violação ao bem jurídico tutelado, bem como releva ausência de dolo de desobediência à ordem judicial

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso
conhecido e
desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.340/2006, art. 24-A
;
CPP,
art.

386, III
;
Resolução n. 492, de 17/03/2023
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AResp
2330912/DF
;
TJMT,
Apelação Criminal n. 1003694-92.2024.8.11.0015
.

RELATÓ
RIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
p
elo
Ministério Público Estadual
,
em face da
sentença proferida pelo Juízo
da

2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, nos autos
da
ação penal
n
.
1001783-09.2023.8.11.0006
, que
condenou o réu

Vanildo Rodrigues da Silva
pela prática do crime

previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal,
bem como o
absolveu
do delito tipificado no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, com fulcro no artigo 386, I
II, do Código de Processo Penal
(id.
256505694
).

Nas
razões recursais
,
o
Parquet
pugna pela condenação do apelado pelo delito
de descumprimento de medida protetiva

(id.
256505701
).

Em sede de
contrarrazões
,
a defesa

manifestou-se

pela
r
ejeição do apelo
(id.
256505709
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-
Geral de Justiça opinou
pelo
provimento
recursal
(id.
25
8037697
).

É o
relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos pelo réu e pelo Ministério Público.

Da leitura dos autos, extrai-se que
o apelado
Vanildo Rodrigues
da Silva

foi

denunciado pela práti
ca do crime

de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei
n.
11.340/2006
, por várias vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, em desfavor da menor
Brunielly
Mendonza Rodrigues
,
sua filha,
e pelo delito de ameaça, tipificado
no artigo 147,
caput
,
do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
,
contra a vítima
Cláudia Mendonza Aguilar
, sua companheira,
tendo em vista
o seguinte
conte
x
to

delituoso

narrado na exordial

acusatória:

“
(...)
Consoante apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por aproximadamente 16 (dezesseis) anos e possuem 02 (dois) filhos em comum.

Apurou-se que, na data de 17.02.2023, a vítima Cláudia Mendonza Aguilar registrou um boletim de ocorrência em desfavor do denunciado, ocasião em que solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram concedidas nos autos PJE n.º 1001263- 49.2023.8.11.0006 em prol dela e da filha do casal B. M. R., com incidência da Lei nº 11.340/06, em desfavor do denunciado, sendo a ele impostas, dentre outras, a proibição de aproximar-se das vítimas no limite mínimo de 200 (duzentos) metros, bem como manter contato com elas, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, tendo sido ele devidamente intimado em 18.02.2023.

Todavia, na data de 18 de fevereiro de 2023, por volta das 16h00min., o denunciado retornou à casa do casal, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, e continuou residindo no local até a data de 24 de fevereiro de 2023, tendo a vítima Cláudia Mendonza Aguilar não manifestado contrariedade com a aproximação.

Destarte, ao voltar a residir com a vítima Cláudia, o denunciado, por diversas vezes, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos PJE n.º

1001263-49.2023.8.11.0006 em favor de B. M. R., isso porque se aproximou da criança e manteve contato com ela, mesmo devidamente cientificado da proibição.

Ainda, narram os autos que, nas circunstâncias de local e tempo supramencionadas no fato 02, a vítima chegou na residência do casal e deparou-se com o denunciado embriagado, ocasião em que ele ordenou que ela o acompanhasse à Delegacia de Polícia para que conversassem com o Delegado para acusar a escrivã plantonista de ter forçado a ofendida a requerer as medidas protetivas de urgência, em data pretérita.

Ressai que, momentos após, já na Delegacia de Polícia, o denunciado decidiu ir embora e ordenou que a vítima fosse
com ele, todavia, ant
e a recusa dela, ele disse-lhe ‘
vamos embora, eu não quero pro
blema, vai começar tudo de novo’
, e, em razão da ofendida ter novamente se recusado a sair, ele ameaçou causar-lhe mal inj
usto e grave, dizendo-lhe ‘
vamos embora se não vou te dar uma
capace
tada
filha da puta e desgraçada’
.

No momento, o Policial Augusto Mario
Caxito
Amaral percebeu que o casal estava exaltado e, ao questioná-los, a vítima declarou que estava sendo ameaçada, ocasião em que fora efetuada a prisão em flagrante delito do denunciado.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente (ID. 111721625).
(id. 256504369)
.

Regularmente pro
cessada a ação penal, o apelado
fo
i condenado
pelo crime de ameaça e absolvido do delito de descumprimento de medida
protetiva, com base no artigo 386, III, do Código Penal,
visto que
a vítima
Cláudia
confirmou em juízo que permitiu que o acusado voltasse
a
residir
na casa onde viviam após ele ser liberado da custódia
estatal, cenário que tornou

sua conduta materialmente

atípica.

Irresignado
,
o Ministério Público

interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de reformar a sentença e
obter a
condenação
do recorrido
pelo delito de descumprimento de medida
protetiva.

Para subsidiar a tese aventada,
argumenta
que
não há que se falar em atipicidade
conduta
, ante a permissão de aproximação pela vítima
Cláudia
, na medida em que a cautelar também foi decretada
em favor da ofendida

Brunielly
Mendonza Rodrigues
, filha do casal
, de modo que a retratação da genitora quanto
às
medidas protetivas deferidas em seu benefício não se estende à sua filha, existindo, no caso,
conflito de interesses, devendo
se priorizar a proteção da integridade física e psicológica
da menor.

Além disso, argumenta que o bem jurídico protegido pela norma é a
a
dministração da justiça, logo, a reconciliação do casal e a permissão da ofendida para que dela se aproxime não possui o condão de
revogar tacitamente as medidas protetivas.

Pois bem.
Em que pese o inconformismo do órgão ministerial, a
análise minuciosa dos autos demonstra que o pleito
condenatório

não
comporta provimento
.

De proêmio, cabe assentar que o contexto fático narrado na denúncia é incontroverso, visto que tanto a vítima
Cláudia
, como o acusado
Vanildo
, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram
que
após
o réu

ser solto por força de decisão proferida durante a audiência de custódia relativa aos fatos que ensejaram o deferimento das medidas protetivas,
o casal se reconciliou
e retornaram

à
convivênc
ia familiar
.

A
lém disso, a
vítima ainda explicou em seu depoimento que, previamente
a ida à
Delegacia, procurou o Ministério Público para retirar as medidas protetivas concedidas, contudo, foi informada que deveria aguardar uma audiência para
efetivar seu pedido, senão vejamos:

“(...) sim, eu tinha medida; (...) sim, é a casa da minha sogra e eu moro lá; (...)
ai
eu fiz medida protetiva né; (...) depois daquele dia da primeira briga, que nem eu falei
pra
senhora, soltaram ele. Ai na segunda-feira eu fui lá no Ministério Público
pra
tirar a medida protetiva né. Não foi que ele me obrigou, eu mesmo que quis ir lá; (...)
ai
fui
la
no Ministério Público (...) a moça que me atendeu lá falou que teria uma audiência, que tinha que esperar; (...) é (sobre ele ter continuado morando com ela após as medidas protetivas); (...) sim (sobre ter ficado morando após as medidas protetivas); (...) Sim, ele
tava
nervoso (sobre a ameaça do capacete); (...)”

(id. 256505694
– Pág.2
).

Nesse contexto, apesar de o
Parquet
argumentar a existência de conflito de interesse entre a
s

vítimas

Clá
udia

(companheira do réu)

e

Brunielly

(filha do casal)
,
não há nos autos elementos probatório
s
que comprovem
tal
alegação
.

Isso
porque a menor, que possui 9 (nove) anos, não foi ouvida pela autoridade policial, tampouco
pela Magistrada sentenciante
, ou seja, não foi produzido durante a persecução penal
qualquer prova demonstrando suposto temor da criança com a
presença de seu genitor, o que afasta a tese de conflitos de interesse suscitada pelo órgão ministerial.

Não suficiente
,

as medidas protetivas de urg
ência em favor da vítima
foram requeridas pela ofendida
Cláudia
, sua genitora e representante legal.

Assim, embora a conduta do
apelado
tenha sido formalmente típica, o consentimento
da

requerente
para sua aproximação afasta a tipicidade material da infração descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, uma vez que, nesses casos,

não se verifica efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, e falta, inclusive, dolo de desobediência à ordem judicial (STJ,
AgRg
no
AResp
2330912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
28/08/2023 e HC n. 521.622/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 22/11/2019).

Na mesma linha d
e raciocínio, já se pronunciou
esta
4ª Câmara Criminal:

“(...)1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, partindo dela a iniciativa para reatarem o relacionamento conjugal e voltar a morar juntos na mesma casa, é de se reconhecer a atipicidade
da conduta.
(...)
”
(
Apelação Criminal n. 1003694-92.2024.8.11.0015, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
DJe
23/08/2024).

Desse modo, em sintonia com a cognição do Juízo
a quo
, entendo pela
atipicidade da conduta do réu, o que enseja a manutenção da absolvição do
acusado
pelo delito de descumprimento de medidas
protetivas.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
,
e
m dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024